Tribunal: TJDFT
Processo: 0744735-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744735-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVARES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALVARES DA COSTA contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704816-72.2020.8.07.0014 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 20342276), sustenta não possuir condições de suportar as despesas processuais, tendo em vista ser idoso, aposentado e possuir despesas com plano de saúde, empréstimos, água, luz, telefone e demais gastos para manutenção da casa e sobrevivência própria e de sua família. Aduz que, ao deduzir todas as despesas relacionadas, seu saldo líquido mensal é de R$ 702,26 (setecentos e dois reais e vinte e seis centavos), razão pela qual encontra-se impossibilitado de arcar com as custas processuais. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). Compulsando os autos originários, verifica-se ser o agravante servidor público aposentado, tendo ocupado o cargo de auditor de controle interno. Seu contracheque (ID 71795850) aponta o percebimento de R$ 23.985,07 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) brutos. Malgrado tenha descontos relativos à empréstimos e pensão alimentícia, o valor líquido perfaz R$ 12.163,23 (doze mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos), demonstrando ser muito superior à média brasileira. Neste contexto, em análise preliminar, não resta demonstrada precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator